Tribunal: TJSP
Processo: 1008349-25.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Policiais civis ativos. Pretensão à conversão dos vencimentos com base na regra do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu o Plano Real. Sentença de improcedência. Recurso dos autores buscando a inversão do julgado. Acórdão que, à unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (art. 267, VI, CPC/73), quanto a cinco autores que

Ementa:
Policiais civis ativos. Pretensão à conversão dos vencimentos com base na regra do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que instituiu o Plano Real. Sentença de improcedência. Recurso dos autores buscando a inversão do julgado. Acórdão que, à unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (art. 267, VI, CPC/73), quanto a cinco autores que ingressaram no serviço público após o advento da legislação instituidora do Plano Real e, por maioria de votos, negou provimento à apelação dos demais autores, mantendo a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito (art. 269, IV, CPC/73). Ausência de interesse processual e prescrição afastadas pelo Col. STJ, com restituição dos autos esta Corte. Pedido que não pode ser acolhido, uma vez que o afirmado direito à incorporação de diferenças cessou com a reestruturação da carreira à qual pertencem os autores (Lei Estadual no 975, de 18.07.1995). Extinção do feito, com exame do mérito, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal (STF, R.E. 561.836, Tema 05 de Repercussão Geral), nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15 (art. 269, IV, do CPC/73).

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000623622 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008349-25.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JORGE CARLOS
CARRASCO, DEJAIR RODRIGUES, ADELSON PETRAMALE DE LIMA, AMAURI MADUREIRA E
SILVA, ANDREA DE SOUZA LOPES, CÁSSIO SPERDUTTI, CYPRIANO ROZENDO DOS
SANTOS, DANIELA MOTT, DOUGLAS ISSAO ENOKI, EDISON GIATTI LAHOZ, FERNANDO
SHIMIDT DE PAULA, FLÁVIO GARBIN, GABRIEL SANCHEZ GARCIA FILHO, IOSHIMASA YOKOI,
IZILDA APARECIDA FERRAZ CHINEN, JORGE MIGUEL FILHO, JORGE ROBERTO MOREIRA
BIAGI, JURANDIR CORREIA DE SANTANA, LEVI MARQUES DE OLIVEIRA, MAGDARETTE
RODRIGUES CRISTINO, MARCEL LUIZ DE CAMPOS, MARCOS DA SILVA VELLOZA, MARIONE
PALADINO PECCIOLI RAHUAN, MAYRE PEREZ FERRAZ, PATRÍCIA BARRELLA CIONE, RAUL
MACHADO TILTSCHER, ROBINSON SERRA, TEUTÔNIO CELSO BORGES, WANDERLEY
ABRAHAMIAN e WILSON CORREIA SILVA, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso para extinguir o processo, com
fulcro no art. 487, inciso II, do CPC/15 (art. 269, IV, do CPC/73). V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-25.2014.8.26.0053 - São Paulo
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-25.2014.8.26.0053 - São Paulo
3
VOTO No 42.329
APELAÇÃO No 1008349-25.2014.8.26.0053, de São Paulo
APELANTES: JORGE CARLOS CARRASCO e OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: RENATA LONGO VILALBA SERRANO NUNES
Policiais civis ativos. Pretensão à conversão dos vencimentos
com base na regra do artigo 22 da Lei Federal no 8.880/94, que
instituiu o Plano Real. Sentença de improcedência. Recurso dos
autores buscando a inversão do julgado. Acórdão que, à
unanimidade, julgou extinto o processo sem resolução do
mérito, por ausência de interesse processual (art. 267, VI,
CPC/73), quanto a cinco autores que ingressaram no serviço
público após o advento da legislação instituidora do Plano Real
e, por maioria de votos, negou provimento à apelação dos
demais autores, mantendo a extinção do processo pelo
reconhecimento da prescrição do fundo de direito (art. 269, IV,
CPC/73). Ausência de interesse processual e prescrição
afastadas pelo Col. STJ, com restituição dos autos esta Corte.
Pedido que não pode ser acolhido, uma vez que o afirmado
direito à incorporação de diferenças cessou com a
reestruturação da carreira à qual pertencem os autores (Lei
Estadual no 975, de 18.07.1995). Extinção do feito, com exame do
mérito, pelo reconhecimento da prescrição quinquenal (STF, R.E.
561.836, Tema 05 de Repercussão Geral), nos termos do art. 487,
inciso II, do CPC/15 (art. 269, IV, do CPC/73).
I.
O V. Acórdão de fls. 182/207, declarado a fls.
231/234, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de Apelação em relação a
vinte e cinco autores e, à unanimidade, extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
em relação a cinco autores, por ausência de interesse processual, tirado contra a r.
sentença que julgara extinto o processo, com resolução de mérito, pelo reconhecimento
da prescrição de fundo de direito, em Ação de rito ordinário movida por JORGE CARLOS
CARRASCO e outros 29 (vinte e nove) policiais civis ativos contra a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, na qual pleiteiam o recálculo de seus vencimentos de acordo
com os critérios estabelecidos pela legislação instituidora do chamado Plano Real (Lei
federal no 8.880, de 1994), bem como o pagamento das diferenças atrasadas, respeitada
a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-25.2014.8.26.0053 - São Paulo
4
Os autores deduziram Recurso Especial (fls. 238/252), processado com
resposta da Fazenda Estadual (fls. 257/266).
A Colenda Presidência desta Seção de Direito Público, na V. decisão de fls.
268, restituiu os autos a esta Câmara, para, nos termos do artigo do artigo 543-C, § 7o, do
CPC/73, “eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão”.
O v. Acórdão de fls. 285/291 determinou a restituição dos autos à Colenda
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não ser caso de
eventual retratação nos termos do artigo 1030, inciso II, do CPC/15 (§ 7o do artigo 543-C
do CPC/73).
A r. decisão de fls. 295/296 admitiu o Recurso Especial interposto e
determinou sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça. Em 26.09.2019, r. decisão do
STJ deu provimento ao recurso para afastar a prescrição do fundo de direito e a ausência
de interesse de alguns dos autores, determinando o retorno dos autos à origem “para que
prossiga no julgamento da apelação” (fls. 303/312). Tornaram os autos à conclusão deste
subscritor em 31.01.2020 (fls. 319). Este, em síntese, o relatório.
II.
Anota-se de início que a presente apelação será
apreciada e processada na conformidade do Código de Processo Civil de 1973, já
revogado, mas em cuja vigência foi proferida a sentença impugnada e igualmente foi o
apelo sob exame interposto (interpretação do Enunciado Administrativo no 2 do Superior
Tribunal de Justiça).
Superado o tema concernente à prescrição do fundo de direito e à falta de
interesse de agir, entendo que a espécie enseja a extinção do processo pelo
reconhecimento da chamada prescrição quinquenal.
Os autores são policiais civis ativos e buscam o recálculo de seus
vencimentos com fundamento no artigo 22 da Lei federal no 8.880, de 27.05.1994.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-25.2014.8.26.0053 - São Paulo
5
Certo é que o direito à incorporação de diferenças de conversão cessou
com a reestruturação da carreira a que pertencem os requerentes. No caso, é sabido que
referida reestruturação, após o Plano Real, deu-se já com a edição da Lei Complementar
Estadual no 795, de 18 de julho de 1995.
Nesse sentido a orientação do Supremo Tribunal Federal, em precedente de
natureza vinculante, a que se atribuiu Repercussão Geral: “1) Direito monetário. Conversão
do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar
sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal
da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O
direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na
remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da
ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles
que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal
como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do
direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor
público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação
da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na
liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no
âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no
âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-25.2014.8.26.0053 - São Paulo
6
estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e
revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será
absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte.” (STF, Pleno, R.E. 561.836-RN, Repercussão Geral mérito, j. 26.09.2013, Rel. o
Min. LUIZ FUX sublinhou-se).
Os policiais civis do Estado de São Paulo experimentaram reestruturação de
carreira desde o ano de 1995, como se pode observar do teor do inciso III do artigo 1o da
Lei Complementar Estadual no 795/95, dispositivo do seguinte teor: “Artigo 1o - Os valores
constantes das escalas de vencimentos aplicáveis aos integrantes das carreiras, classes e
séries de classes adiante mencionadas, vigentes em 30 de junho de 1994, ficam convertidos
para a unidade do Sistema Monetário Nacional, a partir de 1o de julho de 1994, de acordo com
os Anexos I a XXV, na seguinte conformidade: (....) III - Anexos III e IV - correspondentes aos
integrantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, de que trata o artigo 2o da Lei Complementar
no 731, de 26 de outubro de 1993;”.
A reestruturação sofrida pela carreira à qual pertencem os autores data de
mais de cinco anos contados retroativamente da propositura desta ação (28 de fevereiro
de 2014), quando já havia cessado o direito à conversão. É a causa extintiva a que se tem
denominado “prescrição quinquenal”, muito embora sua consequência prática e jurídica
seja a mesma: a extinção do direito de ação.
Nesse sentido: “1. A despeito da alegação de ofensa a dispositivos da Lei n.
8.880/1994, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia à luz das Leis municipais n. 7.235
e 7.238, ambas de 1996, circunstância que afasta a competência desta Corte para o deslinde
das questões postas no recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF,
segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 2. As diferenças
remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em URV, conquanto
não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, admitem limitação temporal nas
hipóteses de reestruturação da carreira com instituição de novo regime jurídico
remuneratório. Precedentes.” (STJ, AgRg no REsp 1.346.177-MG, Segunda Turma, j.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-25.2014.8.26.0053 - São Paulo
7
23.04.2013, Rel. o Min. HUMBERTO MARTINS).
Assim, nega-se provimento ao recurso para extinguir o processo, com
resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal
(art. 487, inciso II, do CPC/15), na esteira do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do R.E. 561.836, mantidas as verbas de sucumbência.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso
para extinguir o processo, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC/15 (art. 269, IV, do
CPC/73).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI